Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não comprovada a existência de organização criminosa, mormente no tocante à existência da quantidade de agentes exigida e da estrutura ordenada e hierarquizada, a absolvição é medida que se impõe.
2. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos autônomos de furto qualificado, consoante declarações uníssonas das vítimas e testemunhas ouvidas, mantém-se a condenação do réu.
3. Inviável a desclassificação do furto qualificado mediante fraude para o crime de estelionato, eis que a intenção do réu, com o uso de artifício para ludibriar a confiança da vítima, estava voltada à subtração.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.